Tribunal: STF
Processo: RE 436451
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
   REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS QUE 
   FUNDAMENTARAM A DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.